Tribunal: TJBA
Processo: 8002306-52.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002306-52.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAGI

Advogado(s)
:

APELADO: SIASE - SERVICO INTEGRADO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL BARBOSA NOGUEIRA, MATHEUS ATHAYDE DE SOUZA, NELSON DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA APELADA, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINC
Í
PIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. QUESTÕES POSTAS NA SENTENÇA DEVIDAMENTE ATACADAS
NA PEÇA RECURSAL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE
NÃO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS
REFERENTES AOS MESES DE 03/2016, 05/2016, 07/2016, 08/2016 E 10/2016.
EXECUÇÃO FUNDADA APENAS EM NOTAS FISCAIS.
AUSÊNCIA DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA VIA EXECUTIVA.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002306-52.2020.805.0141, em que figuram como Apelante o

MUNICÍPIO DE ITAGI
e Apelada
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade, em
rejeitar a preliminar
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça